Tribunal: STF
Processo: HC 236190
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Castro e Lohanna Barbosa em favor de Johnatan Ferreira de Moraes contra agravo regimental interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 867.324/ RJ, assim ementado:



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo probatório, que os delitos foram praticados por todos os réus em concurso, bem como pela utilização de arma de fogo na empreitadas criminosa. Rever as premissas fáticas assentadas na origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes. 



4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Precedentes. 5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstancia judicial. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre. 



    Sustentam que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 1/6 sobre a pena mínima pela consideração do concurso de agentes. (p. 2)



    Afirmam que na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 2/3 pela incidência da majorante do uso de arma de fogo. (p. 4)



    A defesa argumenta que a decisão contestada deve ser alterada para afastar o concurso de pessoas e o uso de armas de fogo, pois nenhuma vítima conseguiu identificar todos os réus como autores do crime ou demonstrar uma participação mínima de cada um, como também, não foram encontradas armas de fogo em posse do paciente. (p. 2- 5)



    Reiteram nesta Corte que a exasperação da pena-base foi excessiva na fração de 1/6, tendo em vista que caso seja reconhecido que houve concurso de pessoas, deverá ser fixado a fração de 1/8 a pena- base. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja refeita a dosimetria da pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJRJ, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estariam suficientemente comprovadas as razões que motivaram e fundamentaram a exasperação da pena-base.



    Transcrevo a fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



“Finda a instrução criminal, restou demonstrado que, no dia 20/01/2021, entre 18h50 e 19h30, em Ubas, Carapebus/RJ, os acusados, em comunhão de ações e desígnios entre si, subtraíram, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, os pertences das vítimas Carlos Eduardo (telefone celular LG, modelo K52), Brayan (mochila contendo dois aparelhos celulares, um LG e um Iphone, além de roupas e um perfume) e Márcio (mochila contendo diversos documentos pessoais, cartões bancários e telefone celular Samsung, Galaxy A50). 



Em Juízo, os ofendidos narraram a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes, inclusive a forma como foram abordados pelos acusados, que estavam trafegando pelo local em um veículo GM Prisma, branco. A vítima Carlos Eduardo narrou, em resumo, que estava na porta de sua residência, em Ubas, vendendo churrasquinho, quando foi abordado pelos réus. Inicialmente, achou que eles poderiam ser clientes, porém, assim que se aproximou, foi anunciado o assalto. Disse, ainda, que o apelante André Luiz desembarcou do veículo empunhando a arma de fogo e exigiu que ele entregasse o celular, ao passo que Kelton tentou sair do veículo, mas não chegou a abordá-lo. Confirmou que os apelantes foram perseguidos por policiais militares e tentaram se desfazer dos objetos roubados, arremessando-os de dentro do carro, pelo caminho.



    (...)



Melhor sorte não assiste às Defesas com relação ao pleito de afastamento das majorantes previstas no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. 



Isso porque, no caso concreto, o emprego da arma de fogo e o concurso de agentes restaram cabalmente comprovados pelos firmes depoimentos das vítimas, em Juízo, já acima analisados.



Com efeito, é farta a jurisprudência preconizando que a apreensão e a perícia da arma empregada na prática do roubo são prescindíveis, quando presentes outros elementos probatórios de seu efetivo uso no crime para intimidar as vítimas, traduzido, na maioria das vezes, pelos seus depoimentos. 



Precedentes jurisprudenciais. 



Destarte, a ausência da arma de fogo ou de sua perícia não impede a incidência da citada causa de aumento, que, no caso ora analisado, deve ser mantida, assim como aquela relativa ao concurso de agentes, diante do caderno probatório existente nos autos, que denota a divisão de tarefas entre os criminosos.“ (eDOC 3, p. 3- 6, grifo nosso)



    Colho, ainda, trechos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “Com efeito, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    E, no caso, tal como consta da decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo probatório, que os delitos foram praticados por todos os réus em concurso, bem como pela utilização de arma de fogo na empreitadas criminosa, sendo que rever as premissas fáticas assentadas na origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.” (eDOC 2, p. 9)



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 220.447 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de material bélico (granada). 3. Agravante que somente percebeu suposta nulidade nos recursos excepcionais. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. 4. Nulidade não configurada. Fatos e provas. Precedentes. 5. Agravo desprovido”. (HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente